Tribunal: TJMT
Processo: 1013589-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO No: 1013589-87.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVE DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: RENAN UHDRE ZEFERINO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OVERBOOKING – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO – ACORDO REALIZADO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844§3o DO CC – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pesem as argumentações expostas pela parte recorrente quanto a incidência do artigo 844§3o do CC à espécie, esta tese defensiva não foi expendida em contestação, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
3. No presente caso, a negativa de embarque em razão do overbooking evidencia a falha na prestação de serviço que frustrou a viagem programada pela parte Requerente, cujo retorno à cidade de origem se deu dois dias após o planejado, razão pela qual arcou com custos de não planejados, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar o consumidor nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013589-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN UHDRE ZEFERINO - CPF: 728.688.131-00 (RECORRENTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - CPF: 616.895.991-20 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023